Tribunal: TJPA
Processo: 0029801-47.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA OMISSÕES NO ACÓRDÃO OBJURGADO. OMISSÕES AUSENTES. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA ACERCA DO TETO REMUNENATÓRIO DOS SERVIDORES DO TCE/PA FIXADO POR MEIO DE RESOLUÇÃO.I - O embargante aponta o seguinte: 1) não houve fixação de verba honorária; 2) não houve manifestação judicial quanto à prescrição e 3) o acórdão foi omisso quanto à regularidade da atuação do TCE/PA ao fixar por Resolução o teto remuneratório de seus servidores, bem como entende incabível a fixação de um teto remuneratório a ser aplicado à embargada.II ? Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro a ser sanado no acórdão embargado. III - A verba honorária será fixada no momento da liquidação do julgado com fundamento no art. 85, §4º, II do CPC.IV ? Prescrição: prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 (Tema 553/STJ).V ? O Plenário deste Egrégio Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Resolução TCE n.º 17.174, bem como a inconstitucionalidade por arrastamento da Resolução 17.761/2009, que redimensionou o teto remuneratório dos servidores da Corte de Contas Estadual.VI - Embargos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º _______________ PUBLICADO EM ____________.
PROCESSO N.º 0029801-47.2012.814.0301
SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO N.º 212344
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO
EMBARGADO: MARIA REGINA BRITO MAUÉS
ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA 3.210
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA OMISSÕES NO ACÓRDÃO OBJURGADO. OMISSÕES AUSENTES. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA ACERCA DO TETO REMUNENATÓRIO DOS SERVIDORES DO TCE/PA FIXADO POR MEIO DE RESOLUÇÃO.
I - O embargante aponta o seguinte: 1) não houve fixação de verba honorária; 2) não houve manifestação judicial quanto à prescrição e 3) o acórdão foi omisso quanto à regularidade da atuação do TCE/PA ao fixar por Resolução o teto remuneratório de seus servidores, bem como entende incabível a fixação de um teto remuneratório a ser aplicado à embargada.
II - Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro a ser sanado no acórdão embargado.
III - A
verba honorária será fixada no momento da liquidação do julgado com fundamento no art. 85, §4º, II do CPC.
IV - P
rescrição: prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 (Tema 553/STJ).
V
- O Plenário deste Egrégio Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Resolução TCE n.º 17.174, bem como a inconstitucionalidade por arrastamento da Resolução 17.761/2009, que redimensionou o teto remuneratório dos servidores da Corte de Contas Estadual.
VI
-
Embargos conhecidos e improvidos.

Acórdão

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da desembargadora relatora, na 32ª sessão de julgamento do plenário virtual, de 09 a 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
Diracy Nunes Alves
Relatora
PROCESSO N.º 0029801-47.2012.814.0301
SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO N.º 212344
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO
EMBARGADO: MARIA REGINA BRITO MAUÉS
ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA 3.210
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado do Pará em face do acórdão n.º 212.344, publicado no DJ do dia 04/03/2020, conforme certidão de fl. 286-verso.

Sucintamente, o embargante aponta as seguintes omissões no julgado: 1) não houve fixação de verba honorária; 2) não houve manifestação judicial quanto à prescrição e 3) o acórdão foi omisso quanto à regularidade da atuação do TCE/PA ao fixar por Resolução o teto remuneratório de seus servidores, bem como entende incabível a fixação de um teto remuneratório a ser aplicado à embargada. Pugna pelo suprimento das omissões apontadas com aplicação do efeito modificativo (fls. 287/298).

Em sua manifestação, a embargada afirma ausente qualquer omissão no julgado, sendo a pretensão do embargante que seja feito um novo julgamento sobre a matéria, o que não se aplica pela via eleita. Pugna pelo não provimento ao recurso (fls. 300/304).

É o que importa relatar.

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo e de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No entanto, não é o caso de acolhimento da manifestação irresignatória, ainda que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Isto porque, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro a ser sanado na decisão embargada, cujo acórdão restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES 17.174/2006 E 17.761/2009 DO TCE. TETO REMUNERATÓRIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS.
1. De acordo com a Portaria 0142/2016-GP, publicada no DJ de 12/01/2017, a Desembargadora Gleide Moura integra a 1ª Turma de Direito Privado. Deste modo, considerando que a decisão monocrática ora agravada foi proferida em 03 de fevereiro de 2017 (fl. 200 dos autos), assiste razão ao agravante, quanto à incompetência absoluta do juízo, posto que o presente feito trata claramente de matéria afeta ao direito público. Desse modo, acolho a preliminar de incompetência absoluta do juízo.
2. Cuida-se de recurso de apelação cível em que pretende a apelante que: a) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade das Resoluções n.º 17.174 e n.º 17.761 editadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará; b) o ressarcimento dos valores descontados indevidamente do seu benefício de pensão por morte, acrescido de juros de mora e correção monetária, bem como a condenação do Estado do Pará em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
3. O Plenário deste Egrégio Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Resolução TCE n.º 17.174 ao julgar os Incidentes de Inconstitucionalidade em Mandado de Segurança n.º 2007.300.0683-7, n.º 2007.300.0684-5, n.º 2007.300.0687-9 e n.º 2007.300.0686-1.
4. Quanto à Resolução 17.761/2009, entendo que a inconstitucionalidade se dá por arrastamento, isto porque, a Resolução 17.761/2009 apenas redimensionou o teto remuneratório dos servidores da Corte de Contas Estadual antes definida pela Resolução 17.174/2006.
5. A declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução 17.174 do TCE consubstanciada no acórdão n.º 77.117, do Tribunal Pleno do E. TJE/Pa e, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Resolução 17.761 do TCE, tem efeito vinculante e erga omnes (ações diretas de inconstitucionalidade 3406 e 3470).
6. Assim, concluo que a apelante faz jus ao ressarcimento dos valores descontados de sua pensão que superarem o limite remuneratório disposto no art. 37, XI da CF/88, respeitado o prazo quinquenal, conforme o STJ já firmou entendimento ao julgar o Recurso Especial 1251993 sob a sistemática de recurso repetitivo (TEMA 553), consolidando o entendimento de aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32.
7. O valor a ser ressarcido poderá ser liquidado em cumprimento de sentença aplicando-se juros e correção monetária conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870947 ED/SE, Tema n°. 810, em sede de Repercussão Geral.
8. Quanto à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, deixo a fixação do percentual para o momento da liquidação do julgado, conforme inteligência do art. 85, §4º, II do CPC.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Como consta na própria ementa do acórdão embargado, a definição do percentual da verba honorária será fixada no momento da liquidação do julgado com fundamento no art. 85, §4º, II do CPC.

Quanto à prescrição foi aplicado o entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Recurso Especial 1251993 sob a sistemática de recurso repetitivo (TEMA 553), isto é, prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32.

Diz ainda o embargante que o julgado foi omisso quanto à regularidade da atuação do TCE/PA ao fixar, por resolução, o teto dos seus servidores, bem como afirma descabido a fixação de um teto remuneratório a ser aplicado à embargada. Nesse ponto, especialmente, entendo que o embargado, inconformado com a decisão objurgada, tenta rediscutir a matéria por via dos presentes aclaratórios, sendo via inadequada para tanto. A própria ementa do acórdão destacou
que
o Plenário deste Egrégio Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Resolução TCE n.º 17.174, bem como a inconstitucionalidade por arrastamento da Resolução 17.761/2009, que redimensionou o teto remuneratório dos servidores da Corte de Contas Estadual. Portanto, mais uma vez, ausente a omissão apontada.

Cumpre destacar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem novo julgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, o que não ocorre no caso sub examine.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. 2. A segurança foi denegada por falta de prova pré-constituída do suposto direito líquido e certo (art. 10 da Lei 12.016/2009), não estando caracterizada nenhuma omissão ou contradição. Se a parte pretende a reforma do julgado por entender provado o suposto direito, deve interpor o recurso cabível. 3-
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, sendo vedada a inovação acerca de matéria não suscitada no bojo das razões recursais.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. (2019.05243448-59, 211.103, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19).
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III - Embargos de declaração rejeitados.¿
(ARE 944537 AgR-ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016).
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios.
2. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.¿ (RHC 119325 ED, Relator Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 09/08/2016).

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora